Tribunal: TJPA
Processo: 0800543-76.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800543-76.2023.8.14.0008

APELANTE: ROSINALDO DA SILVA CARNEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0800543-76.2023.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: BARCARENA

APELANTE: ROSINALDO DA SILVA CARNEIRO

ADVOGADO: JOAO VICTOR DA COSTA BATISTA – OAB/PA 34.675

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO: MARCOS DÉLLI RIBEIRO RODRIGUES – OAB/RN 5.553

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL. INDENIZATÓRIA. ATIVIDADE BANCÁRIA. BENEFÍCIO PASEP. SAQUE FRAUDULENTO. DANOS MORAIS. PRESUMÍVEL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PROVIDO.

1 - De acordo com a jurisprudência do STJ, o simples saque indevido de valores de conta bancária dá ensejo à indenização por danos morais.

2. Admissível a condenação ao pagamento de danos morais, em razão de saque fraudulento, perpetrado por terceiro, de saldo da conta da parte autora, oriundo do ajuizamento de ação judicial, já que ausente qualquer excludente de culpabilidade, a fim de eximir a responsabilidade da requerida.

3. O quantum indenizatório relativo aos danos morais a ser suportado pelo Banco do Brasil deve ser pautado nos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e da moderação, de modo que se fixa o valor desta verba em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

4. Recurso conhecido e provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por ROSINALDO DA SILVA CARNEIRO, objetivando a reforma da sentença de Id. 19243471, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena, que julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, para fins de condenar o banco a restituir o valor de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) e julgar improcedente o pedido de dano moral.

Cuida-se na origem de AÇÃO INDENIZATÓRIA, onde a parte autora alega que foi sacar o beneficio do PASEP junto ao Banco do Brasil e foi surpreendido com a informação de que os dois abonos disponíveis no valor de R$ 1.100 (hum mil e cem reais) cada, haviam sido sacados na cidade de Fortaleza, na data de 05 de abril de 2021.

Alega que se tratava de uma fraude, uma vez que nunca esteve na cidade de Fortaleza, bem como, nunca autorizou a ninguém, realizar o saque em seu nome.

Aponta que fez um Boletim de ocorrência e solicitou administrativamente providencias junto ao banco o que não conseguiu êxito. Diante de tudo o que narra, ingressou com a presente demanda

Em sentença de id. 19243471, o douto Juízo de primeiro grau, julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a requerida em restituir em o valor sacado indevidamente e, julgou improcedente o pedido de dano moral.

Irresignada, a parte autora apelou do julgado no id. 19243473, onde sustenta em suma, que faz jus ao dano moral, face a falha na segurança da instituição bancária ré, fato este que não se enquadra na condição de mero aborrecimento, mas sim, de abalo psíquico-emocional, levando em consideração que o réu encontrava-se na condição de desempregado e vivendo de bicos.

Contrarrazões ofertadas no id. 19243476, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular redistribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h, (....) de 2024.

Belém,( PA), 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão devolvida à apreciação nesta Instancia Revisora, cinge-se à análise da possibilidade da condenação do BANCO DO BRASIL ao pagamento de indenização em danos morais, em razão de saque fraudulento, perpetrado por terceiro, de saldo da conta da parte autora.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

O Código de Defesa do Consumidor, ao cuidar da responsabilidade do prestador de serviços, estabelece que ela é objetiva, ou seja, prescinde de culpa, bastando que se demonstre o defeito ou a falta de adequação na presteza e na segurança dos serviços, para que possa se falar em atribuição do dever de reparar. Esse comando legal é bem significativo para a resolução do caso concreto, pois o serviço prestado pela requerida não se reveste da necessária segurança que dele se espera.

É evidente que o simples saque da importância mencionada já aponta para o dano moral, tendo em vista a sensação de insegurança e o desgaste emocional diante de incertezas acerca da recuperação das economias e do tempo que levará para economizar tais valores, novamente.

Aliás, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que a existência de saques indevidos, em conta mantida junto à instituição financeira, acarreta dano moral. ( AgRg no REsp 1137577/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2010, DJe 10/02/2010). O esvaziamento da conta da correntista é ato objetivamente capaz de gerar prejuízo moral, pelo sentimento de angústia que causa ao consumidor. ( REsp 835.531/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/02/2008, DJ 27/02/2008, p. 191)

Portanto, segundo a jurisprudência do STJ, o dano moral, oriundo de saque fraudulento realizado por terceiro, é presumível, já que a subtração irregular do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar alterações em seu bem-estar ideal.

Assim, por se tratar de relação de consumo, incumbia ao BANCO DO BRASIL, prestador do serviço, comprovar que os saques foram realizados regularmente e que houve culpa exclusiva da vítima ou de terceiro, o que não ocorreu.

O Boletim de Ocorrência de ID. 19243429 - Pág. 1 e o Protocolo de Contestação de ID. 19243430 - Pág. 1, demonstram que o requerente impugnou os saques reclamados na inicial, totalizando a quantia de R$ 2.200,00.

O Banco do Brasil, por sua vez, alega que não há indícios de fraude na movimentação questionada, no entanto, não comprovou que foi o próprio autor que realizou as transações bancárias ora contestadas. Pior, sequer explica a inconsistência de apenas esses 2 saques terem sido realizados na cidade de Fortaleza, enquanto que o autor reside na cidade de Barcarena (Pará) e desde o ano de 2008, sempre realizou todas as transações bancárias de saque do benefício PASEP, na agencia nº 5698, localizada na mesma cidade onde reside (Barcarena-PA), além de nunca ter realizado nenhuma transação bancária fora do seu domicilio, conforme se verifica do extrato bancário de id. 19243449.

Constata-se, portanto, que o Banco do Brasil não produziu qualquer prova no sentido de que foi a própria parte autora que realizou os saques reclamados. Prova esta, que só poderia ser realizada pela instituição financeira, que possui meios apropriados para tal (filmagem do caixa eletrônico, juntada de extratos demonstrando que as transações bancárias são comuns à parte autora, que o terminais utilizados para saques são frequentados pela parte autora, etc.).

De igual modo, não se pode esquecer que a questão da segurança nas instituições bancárias (e nos seus respectivos caixas eletrônicos) possui regramento próprio, assinalando a necessidade de uma série de providências para proteção do numerário existente, como também a segurança dos seus clientes, conforme prevê a Lei nº 7102 2/83, com alterações feitas pelas Leis nº 8.863 3/94 e 9.017 7/95, que dispõe sobre segurança para estabelecimentos financeiros, estabelecendo normas para constituição o e funcionamento das empresas particulares que exploram serviços de vigilância e de transporte de valores, e dá outras providências:

Art. 2º - O sistema de segurança referido no artigo anterior inclui pessoas adequadamente preparadas, assim chamadas vigilantes; alarme capaz de permitir, com segurança, comunicação entre o estabelecimento financeiro e outro da mesma instituição, empresa de vigilância ou órgão policial mais próximo; e, pelo menos, mais um dos seguintes dispositivos:

I - equipamentos elétricos, eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação dos assaltantes;

II - artefatos que retardem a ação dos criminosos, permitindo sua perseguição, identificação ou captura;

III - cabina blindada com permanência ininterrupta de vigilante durante o expediente para o público e enquanto houver movimentação de numerário no interior do estabelecimento.

Neste sentido, falhou o réu, na medida em que permitiu a ação fraudulenta de meliantes, existindo manifesto defeito na prestação do serviço no quesito segurança.

Portanto, se foi o cliente (ou eventual familiar) que retirou o dinheiro, compete ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.

Assim, não resta outra alternativa senão reconhecer que a instituição financeira não forneceu um serviço bancário, revestido de segurança, pouco importando o local onde está instalado os seus respectivos caixas eletrônicos.

De qualquer forma, a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito interno, vale dizer, faz parte do próprio risco do empreendimento bancário, conforme sedimento a Súmula 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”).

Desse modo, tenho que a responsabilidade pela produção da prova há de ser da instituição financeira, que deveria comprovar a culpa exclusiva da parte autora, considerando-se que o consumidor estaria em situação extremamente frágil, ao desabrigo de qualquer possibilidade de reparação na hipótese de eventual desvio de numerário como o que se relata nos autos, se lhe fosse atribuído o dever de realizar essa prova.

Assim, considerando que no caso concreto, verifico que a instituição financeira não juntou documentos bancários comprobatórios de que teria sido a parte autora que efetivou as referidas transações bancárias, nem eventuais fitas de gravação dos circuitos internos de segurança dos caixas eletrônicos, demonstrando ser a parte autora quem realizou as transações contestadas, tenho que a pretensão de ressarcimento do dano material é devida.

Logo, no tocante à postulação de danos morais, estes são cabíveis, pois restando incontroverso o fato de que houve saques indevidos de valores depositados em favor da parte autora, o dano moral afigura-se presumível, pois qualquer subtração fraudulenta do patrimônio de uma pessoa é causa suficiente a ensejar "stress" e alteração do "bem estar ideal”.

Ademais, a jurisprudência já firmou entendimento de que é indenizável, como dano moral, o constrangimento sofrido pelo titular de depósito em conta poupança que, em virtude de saques indevidos em sua conta, sem sua participação, vê-se despojado de todas as suas economias, gerando situação de incerteza quanto ao suprimento de eventuais necessidades no futuro.

Não há que se falar em prova do dano moral, mas sim em prova do fato que gerou os sentimentos íntimos que o ensejam, o que, na hipótese, restou configurado.

Dessa forma, é de se reconhecer que a ocorrência de saque indevido em nome da parte autora, configura motivo suficiente a acarretar abalo de caráter subjetivo ensejador de indenização por danos morais.

Resta, agora, decidir, acerca do valor indenizatório pleiteado.

O artigo 944 do Código Civil vigente preceitua que “a indenização mede-se pela extensão do dano”. Assim, o quantum indenizatório vai depender da gravidade do dano ocorrido.

Entendo que o valor pleiteado a título de danos morais não pode ser excessivo, deve ser razoável e levar em conta seu caráter educativo e a conduta tomada pela ré para reparar o dano causado, desencorajando, deste modo, a má prestação de serviços pela empresa. Não pode, a indenização, acarretar um enriquecimento indevido da autora.

Para a fixação do valor dos danos morais, de acordo com a linha de entendimento adotada pelo E. Superior Tribunal de Justiça ( REsp - 746637; REsp - 744974; REsp - 702872), devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, para que se afaste indenizações desproporcionais à ofensa e ao dano a ser reparado. Assim, levando-se em consideração os princípios supra e o critério da justa reparação, estipulo a indenização pelos danos morais em R$ 5.000,00, que entendo ser suficiente para mitigar o desconforto por que passou a parte autora, por ter sido lesado como consumidor.

Por fim, esclarece-se que a correção monetária do dano moral tem como termo inicial a data da decisão que fixou a indenização a este título, conforme enunciado da Súmula 362 do STJ: A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento. (Súmula 362, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008).

Por sua vez, os juros de mora do dano moral, nas relações contratuais (como as relações bancárias), deve ser fixado desde a citação, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no seguinte sentido: " Nos casos de responsabilidade contratual, o entendimento deste Superior Tribunal é de que os juros de mora sobre os danos morais, estéticos e patrimoniais incidem a partir da citação " ( AgInt no AREsp 1.272.646/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe de 2.10.2019).

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO ao Recurso a Apelação interposto, para fins de reformar parcialmente a sentença vergastada, no afã de também condenar a instituição bancária requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento.

Outrossim, nos termos do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 20% sobre a condenação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 13/11/2024